Tribunal: TJDFT
Processo: 0751973-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751973-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JÚLIO CESAR CARVALHO CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 66645284 ), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JÚLIO CESAR CARVALHO CARNEIRO contra decisão ID de origem 215954786 integrada pela decisão de ID e 217076175, proferidas pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido em favor da exequente/agravante, nos autos cumprimento da sentença individual n.o 0713480-12.2022.8.07.0018, ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 32159/97, perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Em defesa (ID de origem 137711437), o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença. O exequente apresentou réplica (ID de origem 139986535) à impugnação do DF. Na decisão (ID de origem 141620357), o juiz singular julgou parcialmente procedente a impugnação do DF para decotar o excesso alegado. O exequente opôs embargos de declaração no ID 141241909, e o executado apresentou contrarrazões no ID 141596106. Sobreveio decisão nos embargos de declaração no ID 141786087. Irresignado, o exequente opôs novos embargos de declaração no ID 142990262, os quais foram acolhidos na decisão de ID 143031767. Adveio ofício desta relatoria no ID 145465619, no qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no agravo de instrumento no 0742579-81.2022.8.07.0000. Na decisão de ID 150027673, o juízo decidiu nos seguintes termos: A decisão ID 143031767 determinou o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, com expedição de "precatório do precatório do principal, com reserva de h. contratuais, bem como RPV dos h. sucumbenciais".[...]Não há incorreção nos cálculos da Contadoria Judicial. Por tal razão, e tendo em vista que representa atualização mais recente, determino a expedição de precatório do principal mais custas, com reserva de h. contratuais (20%), e RPV dos h. sucumbenciais, com base nos cálculos ID148960689.Após, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". O RPV referente aos honorários advocatícios da exequente foi expedido (ID de origem 155646516). O alvará de levantamento foi juntado no ID 166693314, em 27/07/2023. Foi encaminhado aos autos de origem novo ofício com cópia da decisão e dos documentos do Agravo de Instrumento já citados alhures (IDs 198890878 e 198890879). Na decisão de ID 201798903, o juízo a quo encaminhou os autos à Contadoria para apuração do valor remanescente, observada a RPV já expedida e paga (ID 155646516), bem como o precatório de ID 154193108, que deverá ser retificado. A contadoria apresentou novo cálculo ID. 212287996. A COORPRE enviou ofício ao juízo singular no ID 214244903, no qual comunicou o teor da sentença/decisão de extinção pelo pagamento proferida no precatório no 0711894-57.2023.8.07.0000. O Distrito Federal apresentou petição avulsa requerendo a concessão de prazo adicional de 15 dias para se manifestar sobre os cálculos. Na decisão de ID 214428625, o juízo singular deferiu, em parte, o pedido do executado e concedeu o prazo adicional de 10 dias. O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no ID 215675710. Na decisão agravada de ID 215954786, o juízo a quo assim consignou: Decisão de ID 140015550 julgou parcialmente procedente a impugnação do executado. Irresignado, o exequente interpôs Agravo de Instrumento no 0742579-81.2022.8.07.0000, o qual foi provido (ID 198890879). Em atenção à decisão superior, os autos foram encaminhados à Contadoria para apuração do valor remanescente, observados os requisitórios expedidos (RPV ID 155646516 e PCT ID 154193108). A Contadoria apresentou cálculos em ID 212287996. Intimados, o exequente manifestou discordância dos cálculos uma vez que não foi realizada a dedução dos valores incontroversos pagos nos autos do PCT n. 0711894-57.2023.8.07.0000, expedido com aplicação da inconstitucional taxa referencial no montante de R$ 9.141,92 (ID 214007996) e, por sua vez, o DF requereu dilação do prazo para manifestação (ID 214348855). A COORPRE comunicou o pagamento da Requisição de Precatório ID 154193108. O DF impugna os cálculos da contadoria alegando existir anatocismo. Fundamento e Decido. Segundo o DF, há excesso de execução, posto que o exequente aplicou a SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo. Sem razão o executado. É entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: [...] Por esta razão, REJEITO a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da contadoria ID 212287996. Em razão do questionamento do DF acerca da metodologia de aplicação da SELIC, em que pese o entendimento diverso deste Juízo, não é possível o prosseguimento da execução com base nos cálculos da parte exequente, ainda que homologados, porquanto não há preclusão acerca da parcela. Assim, determino o prosseguimento da execução com base nos cálculos do DF, juntados ao ID 215675711, referente a parcela incontroversa do crédito. Expeçam-se precatório do principal, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 5 dias, não incide dobra legal. Independente do prazo acima, em atenção à planilha do DF (ID 215675711), expeçam-se precatório do principal, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses. O novo RPV referente aos honorários advocatícios da exequente foi expedido no ID 216481791. O exequente opôs embargos de declaração no ID 217040083, requerendo a expedição da RPV no limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei 6.618/2020. A decisão, ora agravada, indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 217076175): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 215954786, que determinou a expedição de precatório. Em breve síntese, evoca a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Em verdade, a exequente requer a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. O pleito, todavia, não merece prosperar. Explico. Inicialmente, ressalte-se que a verba principal foi, inicialmente, objeto de precatório, o qual foi devidamente extinto em face do pagamento, ID 214244903, logo, impossível a expedição de RPV para pagamento de saldo remanescente. Ademais, o Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: [...] Ademais, tendo o título executivo, no caso, sido constituído em 11 de março de 2020, sob a égide daLei Distrital no 3.624/2005, não pode a Lei Distrital no 6.618/20, publicada em data posterior, ser aplicada ao caso concreto, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. Nesse sentido: [...] Ante todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. No mais, prossiga-se conforme determinado ao ID 215954786. Intimem-se as partes. Ainda irresignado, interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 66994902), pugnando, em síntese, pelo cancelamento do precatório expedido e “pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito.” É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de cancelamento de precatório e sua substituição por RPV. Relembro inicialmente que o TJDFT havia declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Diz a legislação então impugnada: “Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte §3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.” (grifou-se) Nota-se que a decisão agravada se baseou no fato de que a parcela incontroversa do valor principal foi objeto de precatório, devidamente extinto em razão do pagamento (ID 214244903). Em que pese o julgamento do RE 1.491.414/DF, por meio do qual o STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20, que, alterando dispositivo da Lei Distrital n. 3.624/05, passou a considerar de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial, até o limite de 20 salários-mínimos, o cenário do presente cumprimento de sentença impede a expedição de RPV para o saldo remanescente, considerando a proibição do fracionamento da execução para pagamento simultâneo por precatório e RPV, conforme estabelece o art. 100, § 4o, da Constituição Federal. Em síntese, o art. 100, § 4o, da Constituição Federal não veda a expedição de precatório complementar para pagamento de saldo remanescente, o que a norma constitucional não permite é o fracionamento da execução de forma que o pagamento seja efetuado simultaneamente por precatório e RPV para uma e outra parte da dívida. Ao que se infere da leitura das razões recursais, a parte agravante busca, na presente demanda, a expedição simultânea de precatório já pago, pleiteando agora a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o recebimento do crédito remanescente. A interpretação da norma constitucional, como já citado alhures, confirma que o pagamento de uma mesma obrigação, quando iniciado por precatório, deve ser quitado integralmente por meio desse instituto, sem a possibilidade de se desmembrar o montante e solicitar a expedição de RPV para a parte não paga. Portanto, o pedido de expedição de RPV concomitante ao precatório já quitado não encontra amparo na legislação vigente. Desse modo, não verifico neste momento processual há probabilidade do provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 6 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator